Tribunal: TJSP
Processo: 1010674-69.2018.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C.C. CANCELAMENTO INSCRIÇÃO CADASTROS DE INADIMPLENTES – Existência de dívida não prescrita demonstrada em contestação – Prescrição, todavia, no curso da ação, ainda mais considerando que o banco não ajuizou qualquer medida judicial para reaver o seu crédito – Fato superveniente – Art. 493 do CPC – Débitos inexigíveis – Determinação de exclusão do nome da

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C.C. CANCELAMENTO INSCRIÇÃO CADASTROS DE INADIMPLENTES – Existência de dívida não prescrita demonstrada em contestação – Prescrição, todavia, no curso da ação, ainda mais considerando que o banco não ajuizou qualquer medida judicial para reaver o seu crédito – Fato superveniente – Art. 493 do CPC – Débitos inexigíveis – Determinação de exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes – Ônus da sucumbência que continua a cargo da autora, cuja condenação não pode ser alterada em razão de fato superveniente – Recurso provido, com observação.